Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO ARAUJO - CPF: 161.903.001-20 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VILSON PAPPEN - CPF: 353.294.321-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO NÃO REALIZADO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA DATA DESIGNADA – COMISSÃO DE LEILOEIRO INDEVIDA – RESSARCIMENTO APENAS DAS DESPESAS COMPROVADAS – ENTENDIMENTO DO STJ E DO CNJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A remuneração do leiloeiro somente é devida quando há efetiva realização da hasta pública, com adjudicação, remição ou arrematação dos bens.

No caso dos autos, houve acordo entre as partes antes da realização do leilão, não havendo que se falar em pagamento de comissão, salvo eventual ressarcimento de despesas devidamente comprovadas, consoante inteligência da Resolução no 236/2016 do CNJ e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON MARTINS ARAUJO e OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001697-74.2019.8.11.0007, movida por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de VILSON PAPPEN, reviu a decisão anterior que havia fixado a comissão dos leiloeiros, indeferindo o pagamento da tal verba, tendo em vista da realização de acordo entre as partes e a retirada do bem da pauta da hasta pública.

Nas razões recursais de Id. 263136753, as partes agravantes, em síntese, sustentam preclusão da decisão que fixou honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação ou, 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação dos bens penhorados, em caso de acordo.

Aduzem que em razão do acordo firmado entre as partes exequentes e executadas, fazem jus à comissão do leiloeiro em 2% sobre o valor da avaliação do bem.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a decisão anterior que fixou a comissão do leiloeiro em 2% sobre a avaliação do bem.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo primeiro agravado de Id. 264570777 pelo desprovimento do recurso.

O segundo agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id. 269699253.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, em síntese, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para reconhecer a fixação da remuneração do Leiloeiro, sob o fundamento de que a fixação já havia sido determinada em decisão judicial anterior, da qual não houve insurgência das partes recorridas.

Pois bem.

Em que pese os argumentos das partes recorrentes, tenho que não lhes assiste razão.

Explico.

Na decisão de Id. 116421422 (autos de origem), o juízo
a quo
decidiu da seguinte forma:

“A remuneração dos leiloeiros será de:

a) Em caso de arrematação, 5% a ser pago pelo arrematante;

b) Em caso de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no acordo.”

No caso, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelas partes agravantes, a interpretação do
decisum
, deve ser aquela em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido, trago a orientação jurisprudencial do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1 . VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 2. TESE SOBRE PRECLUSÃO AFASTADA NA ORIGEM . DECISÃO CALCADA EM PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ .
3. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ATO DE ARREMATAÇÃO NÃO EFETIVADO. ACORDO ENTRE AS PARTES . SERVIÇO NÃO PRESTADO. REMUNERAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE.
SÚMULA N . 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . ?Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal"( AgInt no AREsp 1.431.717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24 .9.2019). 2. Não há como afastar a incidência da Súmula n . 7/STJ, haja vista que, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a preclusão no caso em exame, demandaria revolvimento do conjunto fático acostado aos autos.
3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das" quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso
"( REsp 1179087/RJ, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013). 4 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1984186 PR 2022/0032661-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022).

Lado outro, o art. 7o da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que:

Art. 7o Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.

§ 1o Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.

§ 2o Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.

§ 3o Na hipótese de acordo ou remição
após a realização da alienação
, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no caput.
(grifei)

Dito, infere-se que o leiloeiro somente será remunerado com a efetiva prestação do serviço, ao passo que tal remuneração somente seria devida após a realização da alienação e posterior acordo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto, a fixação prévia de comissão em caso de acordo entre as partes antes da hasta pública não encontra respaldo legal ou normativo, de modo que a interpretação da decisão, buscada pelos agravantes, não encontra substrato no ordenamento jurídico.

É assim, porque, no caso em exame, o leilão não foi realizado, pois as partes celebraram acordo extrajudicial antes da data designada para a hasta pública, o leiloeiro não concluiu seu serviço, pois não houve alienação judicial do bem penhorado, não há previsão no edital que determine o pagamento de comissão na hipótese de acordo antes do leilão, bem como a decisão de origem corretamente assegurou a possibilidade de ressarcimento de despesas comprovadas, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, não há base legal para a exigência de pagamento da comissão do leiloeiro, uma vez que não houve a concretização da hasta pública.

A propósito, assim vem decidindo este e. sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PAGAMENTO DE COMISSÃO AO LEILOEIRO EM CASO DE ACORDO OU EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTES DO LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO CABÍVEL APENAS EM CASO DE REALIZAÇÃO DA PRAÇA
– POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO COM AS DESPESAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
De acordo com a iterativa Jurisprudência deste Tribunal, com supedâneo no entendimento firmado no âmbito do STJ, a comissão de leiloeiro será devida apenas quando efetivado o leilão, sem qualquer previsão de pagamento de percentual pelo acordo firmado antes do deslinde da hasta pública designada, ressalvada a possibilidade de pagamento das despesas eventualmente antecipadas para a realização do certame.
(TJ-MT - AI: 10146782020238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO CONTRATADO – LEILÃO FRUSTRADO – COMPOSIÇÃO ENTRE OS LITIGANTES – COMISSÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO BEM – RESSARCIMENTO APENAS DAS DESPESAS COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO. A comissão do leiloeiro deve ser paga pelo arrematante. “Se não houve arrematação, mesmo que por força de composição entre os litigantes, o leiloeiro não tem comissão a receber.” (STJ, REsp no 646509) “Não havendo hasta pública, não é devida comissão ao leiloeiro, cabendo-lhe apenas o ressarcimento por despesas comprovadamente realizadas para a consecução do mandato .” (TJPR, RAI no 0503136-7) (Ap 28917/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012)”
(TJ-MT - APL: 00289173220128110000 28917/2012, Relator.: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/06/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2012)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fica a ressalva, contudo, da possibilidade de reembolso das despesas devidamente comprovadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025